Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.302/2017-7 , ao apreciar a auditoria realizada pela SecexPrevidência, durante o período de 1o/1 a 3/11/2017, sobre as bases de dados inerentes à concessão, à manutenção e ao pagamento de benefícios sociais no âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); Considerando que, em 29/9/2021, ao assinalar como prejudicado o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.7 do aludido Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , além de ter anotado como "em cumprimento" as determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2.1 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 2.372/2021 pela seguinte linha: " (...) 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal, com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, informem o TCU sobre o andamento e a situação das medidas determinadas pelo correspondente órgão judicial, no âmbito da Ação Civil Pública 5003473-95.2017.4.04.7102-RS, entre outras ações correlacionadas, estabelecendo os prazos para o cumprimento de cada medida e as detalhadas justificativas para as eventuais alterações ou para o não cumprimento do correspondente prazo; 1.7.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, adotem as seguintes medidas: 1.7.2.1. apresentem ao TCU o relatório circunstanciado sobre a efetividade da implantação do e-Social e o projeto (MDM Pessoa Física) em face da correção das falhas cadastrais na base do CNIS e, em especial, das medidas prolatadas pelos itens 9.3.1 a 9.3.5 do Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , com a solução das situações observadas no Achado III.5 - Baixa eficácia do uso de dados do CNIS na concessão de benefícios previdenciários, devendo, no mesmo período, definir os prazos, as metas e os responsáveis para cada ação, além de promover a avaliação e implantação do contínuo monitoramento dos riscos associados por meio de indicadores de resultados no tempo, devendo essas informações figurarem no referido relatório; 1.7.2.2. informem para o projeto (MDM Pessoa Física) os seguintes elementos: (a) especificação detalhada de como foi ou será feita a atualização dos dados no CNIS para os registros em golden records na base de dados qualificada para o MDM, apresentando a documentação com a evidenciação das etapas e do modelo de dados, lógico e conceitual, para esse processamento; e (b) especificação detalhada de como foi ou serão tratados os registros na base de inconsistências do projeto (MDM), apresentando a documentação com a evidenciação das etapas e do modelo de dados, lógico e conceitual, para esse processamento; 1.7.3. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o Instituto Nacional do Seguro Social, com a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, adotem as seguintes medidas: 1.7.3.1. apresentem ao TCU, no prazo de 180 dias, o plano de ação formulado, em conjunto, para, no âmbito das respectivas competências e em observância aos arts. 2o, caput e parágrafo único, e 3o, caput e §§ 1o ao 5o, do Decreto n.o 10.047, de 2019, promover o tratamento dos riscos à integridade nos dados do CNIS e identificados no relatório de auditoria apontado pelo Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário , além dos demais noticiados pelo INSS no processo, incluindo a articulação junto aos órgãos e entidades responsáveis pelas bases de dados de origem, para os seguintes elementos: (a) risco de reinserção de dados inconsistentes no Pis e no Pasep para a base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, a partir da ausência de interoperabilidade entre o sistema do PIS, do Pasep e o do CNIS; (b) risco de inserções de números no Pis-Pasep-NIT inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social, não pertencendo aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, com a geração, assim, de inconsistências nos sistemas (Gfip Web e CNIS), ante a ausência de validação desses números no Pis-Pasep-NIT junto às fontes de dados originárias desses números no processamento das Gfip; (c) risco de quantidades extremas de Gfip vinculadas aos mesmos números no Pis-Pasep-NIT em patamar superior à média de cinco guias informadas por mês; (d) risco de não correspondência entre as concessões de benefícios previdenciários (base de dados de concessões), pressupondo os vínculos empregatícios, e os registros de vínculos no CNIS; (e) risco de indevidas concessões de benefícios previdenciários em face dos problemas de integridade no CNIS, tais como: (i) indevida concessão de mais de um benefício para o mesmo segurado; (ii) indevida concessão de um benefício em valor equivocado; (iii) indevida concessão a beneficiário não cumpridor dos requisitos legais; e (iv) indevidos pagamentos decorrentes de ação fraudulenta de organização criminosa; 1.7.3.2. aprofundem e informem na formulação do aludido plano de ação, dentro do prazo de 180 dias, as análises dos riscos apontados pelo item 1.7.3.1 deste Acórdão, de modo a determinar os níveis de riscos inerentes e residuais a eles associados, devendo estabelecer os mecanismos de contínuo monitoramento com vistas a avaliar a eficácia e efetividade dos controles internos e as medidas em implementação ou a implementar, com os prazos e as metas bem definidos, com a especificação dos responsáveis para cada ação e dos indicadores de resultados no tempo; 1.7.3.3. apresentem ao TCU mediante a coleta e a consolidação das informações junto aos responsáveis para cada ação, dentro do prazo de 1 (um) ano, o relatório circunstanciado sobre os processos de gestão e as medidas adotados em relação aos riscos identificados no presente processo, incluindo as ações adotadas pelos órgãos e entes administradores das fontes originárias dos dados, com a informação dos resultados alcançados e esperados no tratamento desses elementos a partir dos desdobramentos do referido plano de ação conjunto; 1.7.4. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, encaminhe ao TCU, no prazo de 1 (um) ano, o relatório circunstanciado sobre a implementação do sistema de gestão de riscos e de controles de incidentes no CNIS, como previsto pelo parágrafo único do art. 2o do Decreto n.o 10.047, de 2019, informando detalhadamente os processos de gestão e os sistemas já implantados e a implantar; 1.7.5. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.5.1. ausência de validação dos números no PIS inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social e associada a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, acarretando os problemas de integridade nas bases (Gfip Web e CNIS), em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.5.2. ausência de interoperabilidade entre o sistema do Pis e o do CNIS ante a associação a indícios de reinserção de dados inconsistentes do PIS na base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.6. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que o Banco do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das seguintes falhas: 1.7.6.1. ausência de validação dos números do Pasep inseridos em Gfip encaminhadas via o portal de Conectividade Social e associada a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, acarretando os problemas de integridade nas bases (Gfip Web e CNIS), em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.6.2. ausência de interoperabilidade entre o sistema do Pasep e o do CNIS ante a associação a indícios de reinserção de dados inconsistentes do Pasep na base do CNIS, a despeito das correções já inseridas nessa base pelo INSS, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.7. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, atente para evitar a recorrência das falhas consubstanciadas na vulnerabilidade dos sistemas (Gfip Web e CNIS) ante a ausência de validação dos números para Pis-Pasep-NIT junto às fontes de dados originárias desses números no processamento das Gfip, com a associação a indícios de inserções reiteradas de números não pertencentes aos titulares dos vínculos trabalhistas declarados, em desacordo com o art. 3o, §§ 4o e 5o, do Decreto 10.047, de 2019; 1.7.8. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, no prazo de 1 (um) ano, a Secretaria Federal de Controle Interno, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, encaminhe as documentações e as evidências produzidas no acompanhamento das recomendações expedidas ao INSS pelo Relatório de Auditoria 201701635, em 29/3/2018, além das informações sobre as outras eventuais ações realizadas ou previstas sobre os assuntos correlatos; e 1.7.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a todos os órgãos e entes citados nos itens 1.7.1 a 1.7.8 deste Acórdão, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis dentro dos prazos assinalados (...) "; Considerando que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 57653/2021-TCU/Seproc (Peça 55), tendo a ciência do expediente ocorrido em 13/10/2021 (Peça 63); Considerando que, em 8/4/2022, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compareceu à Peça 72, por intermédio de Sidnei Cicero Cottet como Chefe de Gabinete da Presidência do INSS, e solicitou a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.3.1 e 1.7.3.2 do Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, a Coordenadoria-Geral de Administração de Informações do Segurado do INSS - CGAIS apresentado a seguinte justificativa: " (...) o INSS ainda aguarda resposta da CAIXA ao Ofício SEI no 162/2022/DIRBEN-INSS, de 23/02/2022, citado na tabela acima. Cabe frisar, ainda, que em 23/03/2022 também foi realizada reunião com a Equipe de Auditoria do TCU para solicitar os bons préstimos no sentido de enviar o (s) arquivo (s) novamente e/ou scripts quanto aos batimentos relativos à GFIP, ou uma extração menor, porém mais detalhada, trazendo os NIT's, etc., inclusive indicando, se possível, 2 ou 3 casos de NIT's que possuem quantidades extremas de GFIPs, a exemplo do NIT citado no Acórdão (de 3.350 GFIP's), para que o INSS possa avaliar. Assim, a Equipe do TCU informou que avaliará o que poderá ser enviado ao INSS, visto que a auditoria inicial remonta aos anos de 2017/2018 "; Considerando, ainda, que a CGAIS do INSS informou que " (...) os períodos de recesso e férias de integrantes de Equipes, entre 11/2021 a 01/2022, cuja participação fazia-se fundamental; a necessidade de interlocução com diversos órgãos, dependendo da disponibilidade para participação em reuniões, de respostas a expedientes, etc.; a dependência de resposta da CAIXA ao Ofício supracitado; o exposto no item retro acerca de solicitação à Equipe de Auditoria do TCU"; Considerando que, às Peças 73 a 75, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo, podendo esse parecer ser incorporado, portanto, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 72 por Sidnei Cicero Cottet, como Chefe de Gabinete da Presidência do INSS, e, assim, autorizar a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2372/2021-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.649/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.2. Instituições: Caixa Econômica Federal (CEF); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e Ministério da Economia (ME). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.